Tribunal: TJES
Processo: 0000188-72.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-72.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL COSTA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Dos autos infere-se que a pena foi fixada em estrita observância ao previsto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000188-72.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL COSTA NEVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...)No dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 23h20min, na Rua Galdino Pimentel, Primavera, nesta cidade, próximo a mercearia do Cimar, o denunciado guardava e tinha em depósito, 20 (vinte) pedras de substância similar a "crack", 01 (um) pino de substância similar a "cocaína", 40 (quarenta) buchas de substância similar a "maconha", e 06 (seis) papelotes de substância similar a "cocaína" sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas, ainda, foi encontrada quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) e um aparelho celular. Consta do Inquérito Policial em epigrafe, que serve de base a presente, que no dia e horário mencionado, os militares em operação tática motorizada no local dos fatos, local este conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes visualizaram o denunciado atendendo pelo menos três usuários. A guarnição dirigiu-se até o denunciado, que dispensou uma quantidade de entorpecentes das mãos sendo encontrado em revista pessoal com 06 (seis) papelotes de substância similar a “cocaína" e a quantia de R$ 20,00 em espécie. Em seguida, os policiais militares retornaram ao terreno no qual haviam avistado o denunciado sendo encontrada uma sacola contendo mais quantidade de entorpecentes e quantia em dinheiro, além de um aparelho celular. Nesse contexto, de acordo com a declaração dos policiais militares visualizaram o denunciado fazendo a mercancia do tráfico, sendo apreendidas 20 (vinte) pedras de substância similar a "crack", 01 (um) pino de substância similar a "cocaína", 40 (quarenta) buchas de substância similar a "maconha", e 06 (seis) papelotes de substância similar a "cocaína" a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) e um aparelho celular. Assim, Os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o a delegacia. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente vale salientar que a defesa não apresentou
nenhuma
irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, em decorrência da variedade e quantidade da droga apreendida (20 pedras de crack, 07 porções de cocaína e 40 buchas de maconha).

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se d
ão
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Nessa vertente, entendo que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual foi a pena reduzida em 2/3 e definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Incabível a redução da pena de multa, eis que a mesma é suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Nessa vertente, não vejo motivos para modificar a sentença de primeira instância, que se revela muito bem lançada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)